Tribunal: CARF
Processo: 10865.912243/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da compensação.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SALDO CREDOR INICIAL. REDUÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES CIENTIFICADAS AO CONTRIBUINTE. EFEITOS.
As glosas de créditos efetuadas no âmbito de procedimento fiscal, regularmente cientificadas ao contribuinte, reduzem o saldo credor inicial do trimestre de apuração.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.912243/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.355 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio
legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de
cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do
direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SALDO CREDOR INICIAL. REDUÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES CIENTIFICADAS AO CONTRIBUINTE.
EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.912243/2009-12
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

As glosas de créditos efetuadas no âmbito de procedimento fiscal,
regularmente cientificadas ao contribuinte, reduzem o saldo credor inicial do
trimestre de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou parte das compensações com créditos de IPI, informadas em declarações de
compensação apresentadas.
De acordo com o relatório fiscal que acompanhou o despacho decisório foi
apurado o seguinte:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP.
Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada alegou o seguinte:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

- Fez o estorno de ressarcimento de IPI no Livro de apuração do IPI no período
dez/2006, portanto o valor do debito relacionado no Despacho Decisório deverá ser
desconsiderado;
- Informou também que recebeu o despacho decisório não reconhecendo o crédito
solicitado constantes do Perdcomp; e
- Em virtude da análise do Despacho Decisório referente ao PERDCOMP com o
não reconhecimento de crédito ter sido emitido após o envio do referido Despacho Decisório
desta manifestação, a empresa requereu a reconstituição dos saldos credores anteriores
(ressarcível e não ressarcível) a que tem direito, para a compensação dos débitos de IPI do
período, pois o saldo é suficiente para quitar todos os débitos existentes.
O saldo credor inicial informado pela Interessada no referido PERDCOMP
conforme demonstrado nos autos (PER/DCOMP) é o mesmo valor que consta do SCC e que não
foi contestado pela Interessada nem no processo relativo ao 3o trimestre de 2005, nem no
presente processo.
Nesse contexto, a formação do saldo credor inicial do trimestre em análise,
conforme apurada pelo SCC, é demonstrada a partir das informações prestadas pela própria
Interessada, com a exclusão das glosas de créditos efetuadas, dos valores de débitos apurados em
auto de infração e dos valores efetivamente ressarcidos à Interessada nos respectivos
PER/DCOMP.
O problema com o demonstrativo referenciado é que somente houve despacho
decisório em relação ao 3o trimestre de 2005, de que trata o processo no 10865.912185/2009-27.
No mencionado processo, a Interessada não contestou as glosas efetuadas pela
Fiscalização, nem a inclusão de débitos apurados em auto de infração.
Nos demais trimestres, não houve emissão de despacho decisório, cientificando a
Interessada das glosas de créditos ressarcíveis efetuadas na apuração do saldo reconhecido.
Ademais, as informações fiscais "2005_3o Trim" e "2006_3o Trim" apenas
analisaram as glosas efetuadas no próprio trimestre de apuração e apuraram a falta (parcial) de
estornos dos créditos ressarcidos.
Dessa forma, os estornos de créditos relacionados não foram cientificados à
Interessada.
Foi aprovada ainda em 1a instância a conversão do julgamento do feito em
diligência, para que a Fiscalização esclarecesse se houve ou não ciência das mencionadas glosas
à Interessada e, em caso negativo, que elabore o correspondente demonstrativo, dele intimando a
Interessada e lhe abrindo prazo de trinta dias para contestação.
A Fiscalização informou que foi cumprida a diligência com a anexação do termo
de constatação fiscal cujas cópias foram juntadas nas efls., do qual já havia sido dada ciência à
Interessada em 29/06/2010 (e-fl. ...).
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
CRÉDITOS RESSARCÍVEIS DO PERÍODO DE APURAÇÃO E
INCLUSÃO DE DÉBITOS APURADOS EM PROCEDIMENTO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. LITÍGIO. NÃO FORMAÇÃO E PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, operando-se, em relação a elas, a preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SALDO CREDOR INICIAL. REDUÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITOS DE PERÍODOS
ANTERIORES CIENTIFICADAS AO CONTRIBUINTE. EFEITOS.
As glosas de créditos efetuadas no âmbito de procedimento fiscal, regularmente
cientificadas ao contribuinte, reduzem o saldo credor inicial do trimestre de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ocorrência de diversos vícios que podem modificar ou até anular o
despacho decisório, tais como (a) as glosas de notas fiscais irregulares não estão detalhadas, ou
seja, não estão identificadas por número, data, fornecedor, CNPJ do fornecedor, mercadoria,
valor e a motivação da glosa e (b) as notas fiscais de matérias-primas sem IPI, também não estão
identificadas existem situações em que são admitidos créditos de notas fiscais sem destaque do
IPI, como por exemplo os créditos a que se refere o art. 227 do RIPI/2010;
(ii)
ocorrência de prescrição/decadência para os períodos anteriores a
29/06/2005, pois o pedido de compensação é referente ao 3o trimestre de 2006, mas o
procedimento fiscal retroage as glosas até o 4o trimestre de 2004 e foi concluído em 29/06/2010,
portanto há períodos em que houve glosas, mas que estavam decaídos, pela ocorrência do prazo
de cinco anos da ocorrência dos fatos geradores, sendo que os créditos de IPI desses períodos já
haviam sido deferidos e homologados pela Receita Federal em outros pedidos e não poderiam
mais serem revistos;
(iii)
o processo se resume na planilha que se impôs as glosas, iniciando-se,
corretamente, com o saldo credor de período anterior a outubro de 2004, mas com alocações de
glosas de créditos ressarcíveis, em todos os meses, desde outubro de 2004 até setembro de 2006,
sendo óbvio que o saldo credor ressarcível decresceu;
(iv)
a planilha não deve prevalecer em face dos vícios apontados, sendo nulo o
procedimento fiscal;
(v)
declarada a nulidade os créditos retornam a escrita fiscal de onde nunca
deveriam ter saído e seriam suficientes para reconhecer a totalidade do ressarcimento pleiteado,
conforme reconstituição dos saldos credores, até a data que foi considerada como o menor saldo
credor após o período de apuração, até a data da apresentação do PER/DCOMP;
(vi)
zerando as glosas, o que é de direito, e deixando somente os débitos
apurados pela fiscalização, que tanto o saldo credor do trimestre de referência, como o menor
saldo credor após o período de transmissão do pedido são suficientes para acolher o pedido;
(vii)
mesmo que retorne a escrita, só a parte dos créditos que não poderiam ser
mais excluídos, pois já estavam homologados e não poderiam ser mais revistos pelo transcurso
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

do prazo de prescrição, já seriam suficientes para deferir a declaração de compensação em sua
totalidade;
(viii) na DRJ foi aprovada a conversão do julgamento em diligência, para que a
Fiscalização esclarecesse se houve ou não ciência das mencionadas glosas à interessada e, em
caso negativo, que elaborasse o correspondente demonstrativo, dele intimando-a a conferindo
prazo de trinta dias para contestação; e
(ix)
a Fiscalização não fez a diligência, só reproduziu o Termo de Constatação
Fiscal, que está no processo, e foi lavrado na data do procedimento fiscal, sendo que tal termo
não traz nenhuma informação nova e a ciência que houve glosas não basta, pois deveria ser
informado a razão das glosas e identificadas as notas fiscais correspondentes, e não
genericamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se, então, à análise individualizada dos tópicos recursais.

- Preliminares
Defende a Recorrente a ocorrência de diversos vícios que podem modificar ou até
anular o despacho decisório, tais como (a) as glosas de notas fiscais irregulares não estão
detalhadas, ou seja, não estão identificadas por número, data, fornecedor, CNPJ do fornecedor,
mercadoria, valor e a motivação da glosa e (b) as notas fiscais de matérias-primas sem IPI,
também não estão identificadas existem situações em que são admitidos créditos de notas fiscais
sem destaque do IPI, como por exemplo os créditos a que se refere o art. 227 do RIPI/2010.
Não lhe assiste razão.
Conforme consignado na decisão recorrida o julgamento do processo foi
convertido em diligência para que para que a Fiscalização esclarecesse se houve ou não ciência
das mencionadas glosas à Interessada e, em caso negativo, que elaborasse o correspondente
demonstrativo, dele intimando a Interessada e lhe abrindo prazo de trinta dias para contestação.
Como resultado da citada diligência consta em Informação Fiscal anexa aos autos
que às fls. (...) do Dossiê Digitalizado no 10010.025803/0814-10, consta o solicitado documento
Termo de Constatação Fiscal - Termo no 11, sendo que a Recorrente teve ciência do mesmo em
em 29/06/2010.
A decisão recorrida bem esclareceu a questão:
“Primeiramente, esclareça-se que a diligência comprovou haver a Fiscalização
cientificado a Interessada das glosas efetuadas em períodos anteriores, bem assim de
ordem para estornar as diferenças entre créditos objetos de ressarcimento e os valores
efetivamente estornados pela Interessada no Raipi.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

Não foi preciso nova ciência, uma vez que restou demonstrado que a Interessada tinha
inteiro conhecimento das conclusões contidas no termo de constatação, mencionado no
relatório, antes da emissão do despacho decisório de que tratam os presentes autos.
(...)
O único problema potencial com os demonstrativos seria a não intimação da Interessada
a respeito das glosas de períodos anteriores, que foi objeto de diligência.
Conforme esclarecido pela Fiscalização, o item 1.2 do termo de constatação
mencionado esclareceu o seguinte:

Já o item 3.1 esclareceu o alcance das glosas efetuadas, que abrangeu “créditos
indevidos de IPI – declarados em Perdcomp”, “créditos sobre aquisições [de] materiais
com alíquota zero”, sobre aquisições de “empresas fornecedoras declaradas no
Simples”, “créditos indevidos de IPI – material de consumo” e sobre aquisições de
“empresas fornecedoras – situações irregulares”.
Finalmente, o item 4.3.1 esclareceu o seguinte:

Assim, não há que se falar em nulidade nesta matéria.
No que tange ao argumento de ocorrência de prescrição/decadência melhor sorte
não socorre a Recorrente.
Defende a Recorrente a decadência do direito de efetuar a revisão do IPI
informado.
Tem-se, contudo, que a análise da existência de direito creditório, qualquer que
seja ele, não encontra a limitação temporal pretendida pela Recorrente, sendo induvidoso que o
fisco pode analisar de forma ampla os pedidos de compensação, restituição e ressarcimento
referentes a supostos créditos com mais de cinco anos contados do fato gerador. O que fica
vedado à administração fazendária é, encontrando pagamento a menor, lançar a diferença,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

quando, em sendo o caso, incidir a regra decadencial do artigo 173 ou 150, “caput” e § 4o, do
CTN. Em outras palavras, passados os cinco anos do prazo decadencial, o fisco não pode mais
lavrar auto de infração para a cobrança de débito, sobre o qual incida a decadência, mas pode
investigar de forma abrangente a existência ou não de crédito do contribuinte.
Inexiste legislação que vede a ampla apuração do direito creditório invocado pela
contribuinte. Note-se que de outra forma não se haveria de cogitar, pois, caso prevalecesse a tese
da contribuinte (no sentido da impossibilidade de apuração do alegado direito creditório, em face
do transcurso de suposto prazo decadencial), qualquer sujeito passivo poderia alegar a existência
de créditos de IPI relativos a períodos de apuração pretéritos e, dias antes do prazo de cinco anos
de que dispõe para o exercício de seu direito, apresentar o respectivo pedido de compensação ou
ressarcimento, encontrando-se a administração tributária, então, obrigada a deferir o pleito sem o
exame de sua legitimidade, circunstância a qual reduz a absurdo, de forma iniludível, a tese da
interessada.”
Não assiste razão à Recorrente. Afinal, não há previsão legal acerca da ocorrência
de “decadência” de o Fisco examinar o direito creditório. Cabe enfatizar que tal análise não se
confunde com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser
entendido como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
Sendo assim, pode ocorrer a decadência de o Fisco lançar o crédito tributário, seja
com base no artigo 150, caput e § 4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal.
Na análise dos pedidos de restituição e compensação, todavia, o contribuinte
requer à Fazenda Pública a devolução/compensação de um crédito que alega possuir, o qual,
segundo o art. 170 do CTN, devem ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte que
postular o direito ao crédito, nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o
reconhecimento formal de sua liquidez e certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos
administrativos.
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, defendendo que as regras
aplicáveis ao lançamento podem ser adotadas em processos de compensação.
Some-se a isto que no caso dos autos não transcorreu o prazo quinquenal entre a
data de transmissão do PER/DCOMP e a data de cientificação da Recorrente do Despacho
Decisório
Deste modo, entendo que deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais– CARF.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração
de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração
Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato
que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à
homologação tácita da compensação. (...)” (Processo no 10855.903635/2009-18;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

Acórdão no 3401-009.026; Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche; sessão de
28/04/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EXERCÍCIO: 2011
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não transcorrido o prazo de cinco anos da transmissão dos PER/DCOMPs em relação
ao despacho que não homologou as compensações, não há que se falar em homologação
tácita. (...)” (Processo no 10880.906888/2008-47; Acórdão no 3401-008.686; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 27/01/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o e Art.
173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
contribuinte. (...)” (Processo no 16682.721410/2015-91; Acórdão no 3302-010.913;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/05/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito
tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a
liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na
extinção do valor devido. (...)” (Processo no 13736.000319/2003-33; Acórdão no 1302-
005.351; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de 14/04/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que prescreva a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 (cinco) anos. Entender de forma diversa implicaria em violação aos art. 5o, II
e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 19647.000969/2005-26; Acórdão no 3301-
009.594; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 28/01/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face
das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício. (...)” (Processo no
10467.901944/2008-38; Acórdão no 3002-001.581; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 10/11/2020)
Assim, é de se rejeitar as preliminares apresentadas em sede recursal.

- Mérito
É de se consignar que em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente
limitou-se apenas contestar a formação do saldo credor inicial, alegando ter créditos de períodos
anteriores para abater dos débitos escriturais.
A decisão recorrida não merece reparos e sua transcrição na parte que interessa é
medida que se impõe:
“A Interessada requereu a demonstração dos saldos anteriores, em razão de o despacho
decisório constante dos presentes autos ter sido emitido depois do despacho contido no
processo no 10865.912185/2009-27.
De fato, o despacho decisório no (...), constante daquele processo, foi emitido em (...) e
cientificado em (...), enquanto que o despacho decisório de número (...), que é de 06 de
(...), foi cientificado em (...).
No caso dos autos, o saldo credor inicial considerado para o trimestre de apuração foi de
R$ (...) (e-fl. ...), enquanto que o mencionado, como escriturado, pela Fiscalização no
relatório que acompanhou o despacho foi de R$ (...) (e-fl. ...) e o declarado pela
Interessada foi de R$ (...) (e-fl. ...).
A razão de tais divergências foram esclarecidas anteriormente e as alegações não
justificam a opção da Interessada por esquivar-se da contestação dos saldos apurados,
especialmente por que os saldos encontrados pela Fiscalização no RAIPI não condizem
com os saldos declarados pela Interessada em suas declarações de compensação e por
que a maior divergência diz respeito aos saldos anteriores aos períodos de apuração em
questão.
Por fim, embora a Fiscalização, nos relatórios fiscais do processo relativo ao 3o
trimestre de 2005, tenha mencionado o saldo credor que, supostamente, constaria do
RAIPI, não houve análise, pela própria Fiscalização, das questões que influenciaram a
formação dos saldos credores iniciais, como eventuais autos de infração, e a Interessada
não apresentou naqueles processo, nem no presente, comprovação da formação dos
saldos credores.
Assim, não havendo sequer indício de prova de erro, o saldo credor declarado pela
Interessada nos PERDCOMP deve prevalecer.
Veja-se que o primeiro PERDCOMP que consta do sistema (SCC) é o de no
22373.35053.310805.1.3.01-9578, relativo ao 4o trimestre de 2004:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

(...)
O saldo credor inicial informado pela Interessada no referido PERDCOMP foi de R$
(...), conforme demonstrado acima (página ... do mencionado PERDCOMP).
É o mesmo valor que consta do SCC e que não foi contestado pela Interessada nem no
processo relativo ao 3o trimestre de 2005, nem no presente processo.”
Ademais, sabedora dos motivos que resultaram no indeferimento do postulado a
Recorrente não trouxe nenhum documento com a Manifestação de Inconformidade e com o
Recurso Voluntário.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição/ressarcimento/compensação de
valores. Não é devida a autorização de restituição/ressarcimento/compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição,
ressarcimento ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.355 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.912243/2009-12

O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, nada a prover no recurso.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 288
DF CARF MF
Original